Tribunal: STF
Processo: AI 747707
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria Criminal. Prequestionamento. Ausência de peça essencial. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. As cópias das petições de apelação e dos respectivos embargos declaratórios são peças essenciais para atestar o requisito do prequestionamento. A jurisprudência da Corte preconiza que o agravo de instrumento deve ser instruído com cópias não apenas das peças obrigatórias, indicadas de forma analítica no art. 544, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, mas também daquelas que se revelam imprescindíveis ao entendimento da controvérsia. 




3. A formação completa do instrumento deve ser efetuada na instância de origem, não se admitindo a correção de eventuais falhas ou a realização de diligências neste Supremo Tribunal. 




4. Nos termos da jurisprudência da Corte, a afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, entre outros, se dependente de exame de norma infraconstitucional, configura, quando muito, ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso, não abre passagem ao recurso extraordinário. 




5. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 




6. Agravo regimental não provido.